Tribunal: TJMT
Processo: 1005933-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005933-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Da Poluição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO BOTELHO - CPF: 046.332.121-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra ato de juízo de primeiro grau que recebeu denúncia por crimes ambientais previstos nos arts. 54, § 2º, incisos I, II e V, e 56, caput, § 1º, inciso I, da Lei n.º 9.605/1998, com alegação de ausência de individualização da conduta na peça acusatória. O pedido visa ao trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta imputada ao paciente, de modo a configurar constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que a denúncia seja recebida quando expõe os fatos criminosos e a participação do acusado de forma minimamente suficiente, ainda que de maneira sucinta, conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal.

A denúncia descreve a atividade poluidora supostamente praticada pelo paciente, na condição de administrador da empresa coacusada, e os elementos técnicos constantes dos autos indicam, em juízo preliminar, a existência de materialidade e indícios de autoria.

A eventual ausência de precisão quanto à conduta individual pode ser suprida por complementação probatória na instrução, não sendo causa suficiente para o reconhecimento da inépcia da denúncia.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, atipicidade da conduta, inexistência de indícios mínimos de autoria ou presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

Laudo técnico indica a ocorrência de poluição atmosférica gerada por emissão de micropartículas na fabricação de asfalto, vinculada à empresa administrada pelo paciente, o que indica a justa causa para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A denúncia que descreve de forma minimamente suficiente os fatos e a participação do acusado atende ao art. 41 do CPP e não é inepta.

A via do habeas corpus não comporta trancamento da ação penal quando presentes indícios de autoria e materialidade, sendo necessária a instrução para apuração da responsabilidade penal.

__
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei 9.605/1998, arts. 54 e 56.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 824.296/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2016; STJ, REsp 1655922/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2018; STF, HC 124.711, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STJ, RHC 120.485/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo advogado
Murillo Barros da Silva Freire
, em favor do paciente
Eduardo Rodrigo Botelho
, contra ato da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da
ausência de individualização da conduta na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Nos autos da ação penal n.º 1027387-32.2021.8.11.0041, o paciente foi denunciado, juntamente com a empresa
Construtora Nhambiquaras LTDA.
, pela suposta prática de crimes ambientais, nos termos dos artigos
54, § 2º, incisos I, II e V, e 56, caput, § 1º, inciso I, ambos da Lei n.º 9.605/1998
.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público em
27/06/2024
, teve como base laudo técnico elaborado pela
POLITEC
, que constatou a
produção excessiva de micropartículas durante o processo de fabricação de asfalto em área urbana
, resultando em possível contaminação atmosférica. O órgão acusatório sustentou que a poluição não afetava apenas os empregados do empreendimento, mas também a coletividade, acarretando danos ambientais e à saúde pública.

A denúncia foi recebida pelo juízo em
17/01/2025
, e o paciente foi citado para apresentação de
resposta à acusação
, o que se deu em
10/02/2025
. Na peça defensiva, a defesa alegou, em sede preliminar, a
inépcia da denúncia
, sustentando a
ausência de individualização da conduta
atribuída ao paciente. No mérito, argumentou pela
inexistência de dolo na conduta
e
ausência de prova de efetivo dano ambiental
.

Encaminhados os autos ao juízo competente,
a defesa impetrou o presente Habeas Corpus
, argumentando que a peça acusatória não atende aos requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal
, pois não individualiza a conduta do paciente. Argumenta, ainda, que a ausência de justa causa para a ação penal configura constrangimento ilegal, tornando imprescindível o trancamento da ação penal em relação ao paciente.

A defesa requer, a concessão da ordem para o
trancamento da ação penal
por ausência de justa causa.

Liminar foi indeferida no id. 271578357.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora nos ids. 273884386.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust é pela denegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após detida análise dos autos, concluo que a presente ordem de
habeas corpus
não merece prosperar.

A impetração alega inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta atribuída ao paciente Eduardo Rodrigo Botelho. Sustenta que ele foi denunciado apenas em razão de sua condição de sócio-proprietário da empresa Construtora Nhambiquaras Ltda, sem descrição da efetiva conduta comissiva ou omissiva que teria praticado.

Entretanto, o exame dos elementos coligidos na fase inquisitorial demonstra que esse entendimento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacífica no sentido de que a denúncia deve apenas descrever, ainda que de maneira singela, a situação fática atribuída ao acusado e sua participação delitiva, exigência que restou atendida na espécie, in verbis:

"O que se exige, na denúncia, é a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, de forma que, narrando as condutas imputadas ao réu, faça a descrição do evento delituoso de maneira a não deixar qualquer dúvida quanto às acusações a que terá de se defender." (AgRg no AREsp 824.296/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016)

No caso concreto, a peça vestibular descreveu com clareza as atividades desenvolvidas pelo paciente por meio da sua empresa, consistentes na fabricação de asfalto, que resultavam na dispersão de partículas poluentes ("pó de pedra") em área urbana:

“... a Construtora Nhambiquaras Ltda. e o sr. Eduardo Rodrigo Botelho, em atenção aos arts. 2º e 3º, da Lei n° 9.605/1998,
incidiram
na prática dos ilícitos penais tipificados no artigo 54, incisos I (por tornar a área urbana imprópria para a ocupação humana), II (por causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população) e V (pelo lançamento de detritos, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos), e artigo 56, caput (por produzir, processar, armazenar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos), e inciso I do parágrafo 1º (por abandonar os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança), todos da Lei 9.605/98”.

Nessa mesma linha, consta do relato acusatório que o paciente, quando interrogado na esfera inquisitorial, confirmou ser proprietário e administrador do empreendimento, tendo acompanhado suas atividades desde sua instalação.

Impende ressaltar que eventual imprecisão ou incompletude da narrativa da denúncia no tocante à autoria não induz sua inépcia, pois é lícito ao juiz determinar o aditamento ou as diligências necessárias ao esclarecimento da conduta imputada, ainda na fase inicial.

Nesse sentido:

"A simples deficiência do requisito de descrição da conduta, previsto pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não acarreta a inépcia da denúncia se o magistrado, ao receber a inicial acusatória, põe em prática o devido processo legal, em sua dimensão material, assegurando ampla defesa ao acusado." (REsp 1655922/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

A responsabilidade penal de empresas e seus sócios por crimes ambientais tem sido um tema debatido em várias decisões judiciais. A legislação ambiental brasileira permite a responsabilização tanto da pessoa jurídica quanto das pessoas físicas que a representam. Após o julgamento do Recurso Extraordinário 548.181 pelo Supremo Tribunal Federal, ficou claro que a responsabilização da pessoa jurídica por crimes ambientais pode ocorrer independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que a represente. Isso significa que a empresa e seus dirigentes podem ser responsabilizados separadamente, dependendo das circunstâncias do caso.

A teoria da dupla imputação, que demandava a responsabilização simultânea tanto da pessoa física quanto da jurídica, foi relativizada, permitindo maior flexibilidade na aplicação da lei. As penas aplicáveis às pessoas jurídicas incluem multas, restrições de direitos, como a suspensão de atividades, e proibições de contratar com o poder público.
Para os sócios e administradores, a responsabilidade penal só é atribuída se houver participação direta ou contribuição para a prática do crime
.

No caso dos autos, somente a instrução processual concluirá se houve ou não o ilícito penal imputado ao paciente e/ou a sua empresa.

Portanto, não se delineou na espécie omissão ou genérica da descrição da conduta atribuída ao paciente, mas tão somente a necessidade de eventual complementação dos fatos, o que não implica inépcia da denúncia ou constrangimento à ampla defesa.

Sob outro ângulo, o trancamento da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se legitima quando, dos elementos já coligidos, emerge a comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria/materialidade, no caso se constata possível poluição ambiental e que para responsabilização penal das personalidades jurídica e física, está a exigir via instrução processual criminal, se tal fato decorre de omissão intencional dos responsável ou de outro fator que foge a seu controle e se o poluente atmosférico decorrente da atividade da empresa, dirigida pelo impetrante seja de elevado grau que inviabiliza absolutamente a sobrevivência de seres vivos.

Na hipótese vertente, longe de apontar caraterísticas de comprovada inexistência de delito ou de excludente de crime, os elementos indiciários colhidos na inquisição apontam em sentido oposto e para certeza da responsabilidade de qualquer natureza prescinde de prova a ser produzida e debatida na instrução criminal, em razão, inviável o trancamento da ação penal no seu nascedouro.

O laudo técnico elaborado por perito oficial atestou a constatação de poluição atmosférica, em área urbana, ocasionada pela produção contínua de micropartículas ("pó de pedra") durante a fabricação de asfalto pela empresa administrada pelo paciente.

O expert concluiu, ademais, pela utilização em tese de produtos em desacordo com as normas ambientais e de segurança, bem como de possível dano à saúde humana, em virtude da natureza e concentração de partículas respiráveis emitidas no processo produtivo.

Tais elementos, longe de afastarem a justa causa para a ação penal, consubstanciam indícios relevantes da prática dos crimes ambientais previstos nos arts. 54 e 56 da Lei 9.605/1998, cuja atribuição de autoria demanda dilação probatória incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Colendo STF é una em reputar insuficiente ou deficitária a mera alegação de inépcia da denúncia para deflagrar o trancamento prematuro da ação penal, consoante se depreende dos seguintes julgados:

" ... A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014) 4. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. (HC 248445 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-03-2025

PUBLIC 13-03-2025)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 50, I, PARÁGRAFO ÚNICO, E II, C/C O ART. 51, AMBOS DA LEI N. 6.766/1979 E 40 DA LEI N. 9.605/1998. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do processo em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. No caso, não há nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro da ação penal na origem. Isso porque a descrição das condutas criminosas atribuídas ao recorrente satisfaz os requisitos para o início de uma ação penal, pois contém os elementos objetivos e subjetivo do tipo.

3. Recurso não provido. Cassada a liminar anteriormente deferida. (RHC n. 120.485/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/9/2020.)”

Impõe-se reconhecer, portanto, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a autorizar o prosseguimento da persecução penal, não cabendo antecipar juízo sobre a responsabilização criminal pela via estreita do
habeas corpus
, cuja cognição é sumária e limita-se à constatação de ilegalidades flagrantes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada, mantendo íntegra a ação penal em trâmite contra o paciente Eduardo Rodrigo Botelho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025